Tribunal: TJBA
Processo: 8089901-48.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8089901-48.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RUAN GUALBERTO DA SILVA Advogado(s): EDUARDO AZEVEDO SERGIO APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s):CELSO DE FARIA MONTEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. EXLUSÃO UNILATERAL DE CONTA DE MOTORISTA DE APLICATIVO. ABUSO DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. REINTEGRAÇÃO À PLATAFORMA INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00. O autor pleiteia reintegração à plataforma, majoração da indenização e dos honorários. A ré impugna a gratuidade de justiça e levanta preliminar de ausência de dialeticidade, além de contestar o mérito, alegando exercício regular de direito. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a preliminar de ausência de dialeticidade deve ser acolhida; (ii) saber se houve abuso de direito na desativação das contas do autor na plataforma da ré, caracterizando ato ilícito passível de indenização; (iii) saber se há direito à reintegração e se o valor da indenização deve ser alterado. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi corretamente rejeitada, visto que as razões recursais do autor enfrentaram os fundamentos da sentença. 4. A relação jurídica entre as partes, enquanto consumidor e motorista parceiro, atrai a aplicação do CDC, especialmente quanto ao dever de boa-fé objetiva. 5. A exclusão unilateral da conta, sem prévia comunicação e sem provas robustas de má-fé, caracteriza abuso de direito, nos termos do art. 187 do CC. 6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado, conforme precedentes do Tribunal. 7. A reintegração à plataforma é juridicamente inviável, diante da autonomia da vontade e da liberdade contratual da empresa. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A desativação imotivada e sem prova robusta de justa causa da conta de motorista parceiro em plataforma de transporte caracteriza abuso de direito, gerando dever de indenizar. 2. A reintegração forçada à plataforma é incabível, prevalecendo os princípios da autonomia da vontade e da livre iniciativa. 3.O valor de indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e efeito pedagógico, considerando-se a repercussão do dano e a capacidade econômica do ofensor. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CC, arts. 187, 405 e 422; CPC, arts. 373, II, 85, §11, 931 e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, III, e 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 8112703-16.2020.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 30.07.2024. TJ-BA, Apelação Cível n. 8023445-29.2019.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, pub. 05.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8089901-48.2025.8.05.0001, sendo Apelantes e Apelados Ruan Gualberto da Silva e Uber do Brasil Tecnologia LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento a ambos os recursos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator